Tribunal: TJES
Processo: 5026045-79.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026045-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIKELLE MARTINS NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS (CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL) C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ENCARGOS, CESSAÇÃO DE COBRANÇAS E COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51,
II
, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5026045-79.2023.8.08.0024

Recorrente: MIKELLE MARTINS NASCIMENTO

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS (CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL) C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ENCARGOS, CESSAÇÃO DE COBRANÇAS E COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51,
II
, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida no processo epigrafado que extinguiu o processo sem resolução de mérito,
in verbis
:
“Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste juízo, pelas razões ora invocadas e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.”

2.
A Recorrente ajuizou a presente demanda visando a revisão de juros e encargos financeiros incidentes sobre cobranças relacionadas a cartões de crédito e limite de cheque especial, pleiteando liminarmente a abstenção de restrição de crédito e o encerramento do cheque especial, a cessação de ligações de cobrança, a declaração de inexistência de débito, a apresentação de uma proposta de quitação justa e legal pelo Recorrida — apta a permitir a liquidação do débito pelo seu valor real —, além de indenização por danos morais, sob alegação de cobranças abusivas e falhas sistêmicas do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a causa, que versa sobre a revisão de juros e encargos de cartão de crédito e cheque especial, é de alta complexidade, a ponto de afastar a competência do Juizado Especial Cível e justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA

4.
Infere-se que os valores controversos estão relacionados a cobrança de juros e encargos decorrentes de inadimplência, pagamentos parciais, atrasos no pagamento das faturas de cartão de crédito e utilização de limite de cheque especial. Por conseguinte, concluir se a cobrança é abusiva e se merece amparo os pedidos formulados pela parte Recorrente, nos termos em que foram apresentados, exige auxílio de prova técnica que apure a regularidade dos cálculos bancários.

5.
Com efeito, a pretensão da parte Autora não pode ser examinada e julgada em sede de Juizado Especial, uma vez que esta almeja a revisão dos juros incidentes sobre os contratos de cartão de crédito e cheque especial, matéria que não é singela, pois exige cálculos complexos sobre a evolução das dívidas, impossíveis de serem realizados sem auxílio pericial técnico.

6.
Sem a produção da prova técnica, elaborada por profissional da área de contabilidade, não há como reconhecer se houve acerto ou desacerto nos períodos de incidência dos juros, na forma do parcelamento, na evolução do saldo devedor e no valor total apurado da dívida. Tal prova justifica-se pela impossibilidade de vir a ser proferida sentença ilíquida.

7.
Nesse contexto, vislumbro incompetência do Juizado Especial, pois, para a elucidação da questão de fundo, revelam-se necessários aprofundamentos técnico-científicos que em muito transcendem o conceito e o grau de complexidade próprios da chamada-perícia informal, única cabível em sede de juizados especiais (inteligência do disposto no art. 35 da Lei n. 9.099/1995).

8.
Sem maiores delongas, pelas alegações das partes e pelas provas até então carreadas aos autos, concluo que se torna impossível atestar as hipóteses narradas pela parte Autora. Situação essa que revela a manifesta complexidade da causa, posto que para dirimir todas as indagações, certamente é necessário a realização de um vasto conjunto probatório, com cálculos contábeis, por perito. Todavia, para dirimir a controvérsia exige-se tipo de prova que não pode ser realizada em sede de Juizado Especial Cível.

9.
E, se indispensável se torna a perícia técnica formal para se chegar ao correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa, afastada está a competência do Juizado Especial Cível, haja vista que a competência do Juizado é para processamento e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, a teor do disposto do art. 3º, caput, da Lei nº 9099/95.

10.
Com isso, observando que o procedimento em razão da matéria é incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, previstos no art. 2º da Lei
9.099
/95, e com o rito estabelecido pela referida lei, é de se decretar a incompetência do Juizado Especial Cível pela complexidade da matéria, impondo-se a extinção do feito, nos termos do artigo
51
,
II
, da Lei
9.099
/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ante ao exposto, voto por
DESPROVER O RECURSO
, mantendo a extinção do feito. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A pretensão de revisão de juros e encargos financeiros em contratos bancários (cartão de crédito e cheque especial) que demanda cálculos complexos e perícia técnica formal não se compatibiliza com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, por manifesta complexidade da causa, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 3º, 35, 51, II.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)